Tribunal: TJSP
Processo: 2088633-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. A requisição de vaga, acompanhada da determinação de remoção, não basta, necessário garantir a efetiva transferência. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Ordem

Ementa:
Habeas Corpus. Liminar. Execução Penal. - Estabelecido o regime semiaberto para o desconto do que resta da pena, desde logo deve ser assegurada ao recluso a remoção a estabelecimento carcerário adequado. A requisição de vaga, acompanhada da determinação de remoção, não basta, necessário garantir a efetiva transferência. Súmula Vinculante 56. Pandemia da COVID-19. Recomendação no 62, CNJ. Ordem concedida para, convalidada a liminar, assegurar o regime aberto domiciliar, mediante condições definidas pelo juízo da execução da pena.